Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0051438-08.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: IQZRA, JDOES, A. P. Q. D. O., CCVC, CMDPHDDFLTDA, CMSSC LTDA, JMMADMES, MMM. APELADOS: CVC, CMDPHDDFLTDA, CMSSC LTDA, JMMADMES, MMM. Despacho 1. Com o intuito de efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os réus para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 21809010 e seguintes. 2. Aguarde-se o cumprimento do acórdão. 3. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO